Tribunal: STF
Processo: HC 241739
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emerson Ferraz Pedro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.527.850/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, incisos I e II, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, a 9 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 dias-multa. 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de provas para manutenção do édito condenatório, referindo nulidade no reconhecimento pessoal que teria sido realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Ao final, requer: 



    “a) o recebimento e processamento do Habeas Corpus. 



    b) a abertura de vista, para a manifestação do Ministério Público. 



    c) a concessão de liminar, na forma do artigo 660, § 2.º, CPP, para: -Reconhecimento da nulidade do feito em razão da violação ao artigo 226 do CPP; 



    d) ao ser julgado definitivamente o Habeas Corpus, que se convalide em definitivo a liminar acima requerida (caso deferida), determinando-se seu integral cumprimento. 



    e) a requisição de informações, da Autoridade Coatora, para que as preste no prazo de 48 horas. 



    f) concedida a ordem, pugna-se para que a Autoridade Coatora seja intimada, para cumprimento da r. Decisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EXARADO NO JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO ART. 621 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO UTILIZANDO COMO PARADIGMAS ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA, RECURSO ORDINÁRIO, CONFLITO DE COMPETÊNCIA OU AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental conhecido em parte e, nesse extensão, desprovido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente